Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-39.2022.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-39.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON DELLA LIBERA - CPF: 554.515.359-49 (APELANTE), DAYANA DA SILVA ALVES DE ASSIS - CPF: 027.807.421-94 (ADVOGADO), MAIARA GIACON MAZZONETO - CPF: 004.099.631-00 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), GIOVANNI DAVID MAZZONETO - CPF: 805.044.930-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato verbal de empreitada para reforma de imóvel comercial, sob fundamento de ausência de prova dos serviços prestados e dos danos alegados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento contratual com rescisão imotivada por parte dos apelados; e (ii) se restaram demonstrados os prejuízos materiais e morais decorrentes da rescisão antecipada.

III. Razões de decidir

3. As provas testemunhais, colhidas em audiência, não confirmam a versão de que o autor tenha sido dispensado injustamente, tampouco que tenha prestado serviços além da etapa inicial de demolição.
4. A prova documental, composta por mensagens e comprovantes de transferência, não possui nexo claro com a execução do contrato discutido, revelando fragilidade na demonstração dos danos alegados.
5. Não comprovada a rescisão imotivada, tampouco a extensão dos prejuízos materiais e inexistente a demonstração de lesão a direitos da personalidade, inviável a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A improcedência do pedido é mantida quando não demonstrados, por meio de prova robusta, os fatos constitutivos do direito autoral em ação de cobrança fundada em contrato verbal de empreitada. 2. A rescisão contratual, sem comprovação de conduta ofensiva ou abusiva, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11; CC/2002, art. 186.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Nelson Della Libera contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Maiara Giacon Mazzoneto e Giovanni David Mazzoneto, condenando-se o apelante ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

O autor, na qualidade de pedreiro, narra ter sido contratado verbalmente pelos réus para reforma e construção de imóvel comercial, com área de 222m2, pelo valor de R$ 190.000,00.

Alega que os réus/apelados cederam um imóvel para alojamento e se comprometeram com alimentação dos trabalhadores. Afirma ter arcado com os custos iniciais, como transporte, materiais e equipamentos, sem receber adiantamento, e que, após três semanas, teria sido impedido de continuar na obra, recebendo apenas R$ 6.000,00.

Sustenta que a rescisão foi unilateral e injustificada, além de ter sofrido ofensas e ameaças, razão pela qual, pleiteia o recebimento da quantia de R$ 5.775,00, a título de danos materiais, R$ 10.000,00 pelos danos morais que alega ter sofrido, além de R$ 22.799,99 pelos dias trabalhados, totalizando a quantia de R$ 38.574,99.

Na contestação, os réus/apelados reconheceram o contrato verbal, mas atribuíram ao autor/apelante a culpa pela rescisão. Alegam ausência na obra, execução por terceiros sem supervisão e abandono noturno com retirada de materiais. Apontaram, ainda, conflitos com os trabalhadores e pagamento parcial dos serviços. Em vista disso, requereram improcedência dos pedidos e condenação por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução, o juízo da causa julgou improcedentes os pedidos por falta de prova quanto à execução dos serviços, despesas alegadas e dispensa imotivada. Registrou que os trabalhos se limitaram ao desmonte da estrutura antiga, sem comprovação de danos.

Na apelação, o autor reitera os argumentos da inicial, afirmando ter sido dispensado injustamente após executar parte substancial do contrato e realizar investimentos. Argumenta, ainda, que as provas, inclusive testemunhais, confirmaram seus prejuízos. Requer, assim, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, reiterando todos os fundamentos da defesa. Pugnaram pela majoração dos honorários advocatícios e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia central consiste em determinar a responsabilidade pela rescisão do de empreitada firmado entre as partes, bem como verificar a existência de eventuais danos materiais e morais decorrentes deste rompimento.

Resulta dos autos como incontroverso que as partes celebraram contrato verbal para reforma e construção de imóvel comercial com área de 222m2, pelo valor global de R$ 190.000,00. É igualmente inconteste que as obras tiveram início com a chegada da equipe de trabalhadores indicada pelo apelante, composta por João Verci dos Santos e outros três funcionários trazidos do Paraná. Não se discute, ainda, que o apelante recebeu o valor de R$ 6.000,00, conforme por ele mesmo admitido em seu depoimento pessoal.

No entanto, a análise dos autos revela que o autor/apelante não logrou comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Isso porque, as provas testemunhais não dão suporte às alegações do autor/apelante, consoante restará demonstrado a seguir:

Da análise da prova oral colhida em audiência de instrução em julgamento (mídia de id. 282883897).

O depoimento pessoal prestado pelo autor, corrobora a alegação de que os serviços por ele executados se limitaram às etapas iniciais da obra, consistindo em atividades preparatórias, como a demolição da estrutura preexistente.

Conforme relatado, ele "
iniciou a obra
", tendo atuado apenas na fase de desmontagem para reforma, sem participação na construção da nova edificação. Declarou ainda que trabalhou por aproximadamente dez dias, recebendo quantia de R$ 6.150,00, da qual repassou R$ 5.600,00 a terceiros, além de arcar com despesas de alimentação e itens diversos. Ressaltou que foi posteriormente retirado da obra. (tempo da gravação: 04:34 minutos).

A testemunha Eroni Antônio Klein, arrolada pelo autor, informou que não chegou a trabalhar com o autor na obra objeto da presente demanda, mas sim em outra obra, distinta desta. Esclareceu que, ao que lhe consta, o autor teria sido contratado para uma obra diversa daquela discutida nos autos, e que, durante o período em que prestava serviços, outras pessoas assumiram a execução da obra em questão. Segundo relatou, o autor permaneceu responsável por uma das obras, enquanto outro profissional passou a conduzir os trabalhos referentes à obra objeto deste processo. (tempo de gravação: 15:39).

Maurício, filho do autor, foi ouvido como informante e declarou que seu pai foi contratado para a realização da obra, tendo, para tanto, formado uma equipe com amigos oriundos do Paraná, arcando com todas as despesas necessárias. Relatou que o autor chegou a trabalhar por alguns dias no local, realizando a limpeza de um barracão destinado à hospedagem dos pedreiros. Segundo afirmou, à época, o autor ainda estava concluindo outra obra e iniciaria, posteriormente, os trabalhos na obra dos requeridos. Contudo, afirmou desconhecer os motivos que levaram à dispensa do autor.

Com relação à testemunha Jelyelton Paulo dos Santos, seu depoimento apresentou limitações similares às observadas nos demais relatos. Embora tenha afirmado ter trabalhado com o apelante no fundo de um restaurante e que este era o responsável direto pelos pagamentos, suas declarações não se mostraram aptas a comprovar de forma substancial os fatos controvertidos.

Relatou que o apelante “sempre estava ali com a gente e sempre resolvia tudo com ele” e que ambos deixaram a obra simultaneamente. Contudo, ao justificar a dispensa, limitou-se a reproduzir o que soube de terceiros, sem vivência direta dos fatos, o que fragiliza a sua versão. (tempo de gravação: 37:16).

A testemunha Gilberto Tagliari Bortolin, apresentou um relato impreciso e pouco elucidativo. Limitou-se a afirmar que o réu teria mencionado a contratação de uma pessoa para realização de obra e, posteriormente, de uma equipe para esse fim.

Declarou ter sido convidado a visitar o local, ocasião em que viu a cozinha, mas não soube precisar quantas pessoas ali trabalhavam, nem reconheceu a fisionomia de qualquer trabalhador. Tais elementos demonstram que suas informações são genéricas e desprovidas de conteúdo probatório relevante para sustentar a versão apresentada pelo apelante. (tempo de gravação: 48:46)

Trata-se, portanto, de relatos baseados em percepção externa, sem elementos concretos que indiquem se houve dispensa imotivada ou se o apelante abandonou voluntariamente a empreitada.

Assim, as testemunhas ouvidas, todas arroladas pelo próprio apelante, não corroboram sua tese de rescisão injusta, tampouco demonstram a extensão dos alegados prejuízos materiais ou morais.

Já o informante João Verci dos Santos declarou atuar como pedreiro e reconheceu expressamente possuir interesse no desfecho da demanda, “para ver o rapaz receber o dinheiro”, afirmando também que tem interesse em ajudar o autor.

Relatou que foi chamado por este para trabalhar no Mato Grosso, ocasião em que o autor “chamou nós para trabalhar no Mato Grosso” e levou consigo três peões. Segundo sua narrativa, após certo período, o autor “pegou as coisas dele, pegou o dinheiro e foi embora”, deixando os “peões pra nós pagar” e abandonando a empreitada.

Além da prova oral colhida em audiência, os documentos juntados aos autos com a inicial, como os prints extraídos de aplicativo de mensagens e os comprovantes de transferências bancárias em favor de terceiros (Valmira Maria Votorino), não se revelam suficientes para comprovar, de forma segura, a alegada extensão dos serviços prestados, os danos materiais suportados ou a existência de dispensa contratual imotivada.

As mensagens transcritas na ata notarial sugerem tratativas entre as partes, mas não permitem aferir com precisão o cumprimento das obrigações assumidas, tampouco eventual inadimplemento.

Ademais, os comprovantes apresentados não guardam vinculação objetiva com a execução do contrato, tampouco permitem identificar a relação da destinatária dos valores com os fatos narrados.

Nesse contexto, ante a ausência de elementos probatórios robustos que sustentem as alegações iniciais, mostra-se adequada a manutenção da sentença de improcedência, por não estar demonstrado o fato constitutivo do direito autoral nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não há nos autos elementos que permitam reconhecer violação a direitos da personalidade do autor/apelante.

Os contratempos oriundos da rescisão contratual, mesmo que acompanhados de desentendimentos ou frustração de expectativas legítimas, integram os riscos próprios das relações civis, especialmente quando decorrentes de inadimplemento.

Desse modo, sem comprovação de lesão concreta à honra, imagem, intimidade ou a qualquer outro bem de ordem extrapatrimonial, não se configura o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Face ao exposto,
nego provimento
à apelação interposta por Nelson Della Libera, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade, conforme previsão do §3º do art. 98 do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita ao apelante.

AFASTO a aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto, embora improcedente a pretensão autoral, não restou demonstrada conduta dolosa ou abuso processual por parte do apelante, sendo plausível, ainda que não comprovada, sua interpretação contratual e percepção subjetiva de prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025